Tribunal: TJDFT
Processo: 0727250-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 922 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que homologou acordo extrajudicial firmado entre as partes no curso de execução de título extrajudicial e, com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC, extinguiu o processo. O recorrente sustenta que, tendo sido convencionado o parcelamento da dívida, o feito deveria ter sido suspenso, e não extinto, até o adimplemento total da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da celebração de acordo entre as partes com parcelamento do débito, é cabível a extinção imediata da execução ou se o processo deve permanecer suspenso até o cumprimento integral da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A transação com parcelamento da dívida, no âmbito de execução de título extrajudicial, não se enquadra nas hipóteses de extinção previstas no art. 924 do CPC, as quais exigem o efetivo adimplemento da obrigação ou outras causas de perda da exigibilidade do crédito.
4. O art. 922 do CPC prevê expressamente a suspensão da execução durante o prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação ajustada em acordo, retomando-se o processo em caso de inadimplemento.
5. O fundamento utilizado pela sentença – de que a suspensão seria incompatível com os princípios da duração razoável do processo e da cooperação – não se sobrepõe ao comando legal expresso que prevê a suspensão, desde que haja convenção das partes.
6. O limite temporal de 6 meses previsto no art. 313, II, do CPC para suspensão por convenção das partes não se aplica à execução com título já constituído, regida por norma específica (art. 922 do CPC).
7. A jurisprudência consolidada do tribunal confirma que, havendo transação com parcelamento do débito, o processo deve ser suspenso até o cumprimento da obrigação, e não extinto.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, III, “b”; 922; 924; 313, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1795345, 07100237820178070007, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 30.11.2023, DJE 22.01.2024; TJDFT, Acórdão 1879390, 07420327220218070001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 12.06.2024, DJE 04.07.2024.

(Ive)